Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703308-67.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSÉ BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXIGÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. JUROS EXCESSIVOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP. 2. Nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004 “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”, não se exigindo prova da disponibilização do crédito para a admissibilidade da ação. 3. Diante da possibilidade de circulação mediante endosso da cédula de crédito bancário, consoante inteligência do art. 26 c/c art. 29, §1, ambos da Lei 10.931/04, é indispensável a via original da cártula para embasar a execução, desde que sua apresentação seja exigida pelo Juízo, eis que cabe ao juízo de origem a determinação sobre a necessidade do depósito do documento original em cartório ou secretaria, consoante o permissivo legal do art. 425, VI,§§ 1o e 2o, do CPC. 4. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o. 5. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso. 6. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 28, §2o, incisos I e II, e 29, §§1o e 3o, ambos da Lei 10.931/04, bem como aos enunciados 233 e 247, ambos da Súmula do STJ, sustentando que a ação executiva não está lastreada em nenhum título executivo extrajudicial certo e líquido, tendo em vista a não apresentação da respectiva via original, consoante demonstram os extratos bancários colacionados. Pugnam, assim, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Subsidiariamente, requerem o provimento dos cálculos apresentados pelos recorrentes para reconhecer o excesso de execução. Invocam o princípio da cartularidade em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 28, §2o, incisos I e II, e 29, §§1o e 3o, ambos da Lei 10.931/04, porquanto eventual análise das teses recursais (preenchimento dos requisitos do título executivo e reconhecimento de excesso de execução) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve subir o apelo especial quanto à alegada afronta aos enunciados 233 e 247, ambos da Súmula do STJ, porquanto “É inviável o conhecimento de eventual contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal (Súmula 518 do STJ).” (AgInt no AREsp 1407113/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030